Tribunal: TJSP
Processo: 1122264-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Ação visando à exibição de documentos bancários – Ausência de interesse de agir – Não preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da ação visando à exibição de documentos, estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS, que seguiu o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil, vigente na ocasião: "A

Ementa:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER" – Ação visando à exibição de documentos bancários – Ausência de interesse de agir – Não preenchimento dos requisitos para o ajuizamento da ação visando à exibição de documentos, estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS, que seguiu o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil, vigente na ocasião: "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" – Julgado que se aplica a esta ação pois visa à exibição de documentos – Inobservância, pelo requerente, dos requisitos previstos no citado recurso repetitivo – Requerido que suscitou a necessidade de pagamento de tarifa para fornecimento da documentação pleiteada – Requerente que não comprovou o prévio recolhimento da taxa bancária devida pela emissão da documentação almejada – Ausência de demonstração de pretensão resistida pela instituição financeira, na esfera administrativa, a justificar a propositura da presente ação – Desnecessidade do ajuizamento desta demanda – Carência da ação, por falta de interesse de agir – Requerido que não deu causa ao ajuizamento desta ação, na medida em que não foi comprovada a sua recusa administrativa quanto à exibição dos documentos solicitados – Descabimento da condenação do requerido ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência – Aplicação do princípio da causalidade – Sucumbência invertida – Sentença reformada – Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO.